Tribunal: TJMT
Processo: 1006249-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006249-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODENIL ANSELMO DE OLIVEIRA - CPF: 537.436.601-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006249-66.2020.8.11.0001.

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ODENIL ANSELMO DE OLIVEIRA

BANCO SANTANDER (BRASIL)

Recorrido(s):

OS MESMOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/05/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA CLARA E EXTREME DE DÚVIDA ACERCA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INOCORRENTE – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – MERA DISCUSSÃO JUDICIAL DE DÍVIDA ANTERIOR SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO É SUFICIENTE A AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Observada a ausência da prova clara da contratação dos serviços, resta indevida a negativação levada a efeitos, ainda mais quando lastreadas em telas de sistema e ainda em gravação incompleta, porém, existindo negativação anterior, sem a concessão de qualquer efeito suspensivo, o simples fato de estar em discussão, por si só, não é suficiente a lhe emprestar força a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ. Sentença escorreita.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

1-DILIGÊNCIA DA SECRETARIA DA TRU -
O presente recurso é uno em relação aos feitos 1006249-66.2020.8.11.0001 (o presente feito), bem como, ao feito 1006246-14.2020.8.11.0001 (3o JEC-CUIABÁ), pois a sentença foi uma em relação a ambos, ante a conexão reconhecida pelo magistrado prolator da sentença, existindo determinação na sentença de traslado da decisão ao outro feito, o que, em pesquisa no 1o grau observa-se que não realizado ainda, cabendo a comunicação de julgamento em conjunto ao juízo de origem, para a anexação de tal informação ao outro feito de número 1006246-14.2020.8.11.0001, a fim de evitarem descuidos e informações desencontradas;

2-Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece, bem como não possui relação jurídica com a reclamada.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando a inexistência dos débitos e julgou improcedente o dano moral ante a existência de restrição preexistente.

O Recorrente

ODENIL ANSELMO DE OLIVEIRA
, nas razões recursais, sustentou que as duas restrições preexistentes estão sendo discutidas em outro processo, de modo que não deve ser aplicado ao caso o teor da Súmula 385 do STJ. Assim, requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
em suas razões recursais, alega que o débito é plenamente exigível, sendo estes, oriundos da contratação de cartão de crédito, mencionando o áudio que comprova contratação. Requer assim, a reforma da sentença para improcedência.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões, refutando
in totum,
as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer os débitos que originaram sua negativação
nos valores de R$2.261,29 e R$ 4.962,43
, sob a alegação de que foram usados documentos falsos, considerando que não possui relação jurídica com a Ré.

Em sua defesa, a Reclamada argumenta a existência de relação jurídica e a contratação de serviços de cartão de crédito, do qual originou o débito, juntando aos autos gravação de áudio, para confirmar suas alegações.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a realmente a reclamada apresenta gravação de áudio, em que, um de seus prepostos conversam supostamente com o autor, no qual, o mesmo, reclamada sobre problema apresentado no limite do cartão em uma transação comercial, contudo, por nenhum momento são confirmados os dados pessoais do autor, apenas perguntando o número do cartão, sendo tal prova imprestável ao fim a que se pretende.

Assim, diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em relação

aplicação do teor da Súmula 385 do STJ,
apesar de demonstrar e alegar que estaria sendo discutida a negativação anterior com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
perante a Justiça Federal, a negativação da CAIXA ECONÔMICA é anterior à discutida no presente feito, sendo que, não existe prova nos autos acerca de alguma decisão dando efeito suspensivo à mencionada negativação, existindo apenas o extrato do feito, porém, sem dar ao magistrado a certeza de alguma decisão a liminarmente suspender a negativação anterior a ser discutida, de onde, inexistindo prova da liminar concedida pelo menos, permanece hígida a anotação no mundo jurídico, não sendo suficiente a mera demonstração de que a dívida esteja sendo discutida e sim, de alguma decisão acerca da suspensão, mesmo que liminar da anotação, e isto a parte autora não comprova nos autos.

Registro ainda que, como relator, acessei o feito aludido perante a Justiça Federal e realmente inexiste a antecipação de tutela almejada, existindo ainda determinação de esclarecimentos acerca de eventual fraude cometida pelo mesmo em outro feito, envolvendo a Caixa Econômica Federal, restando hígida a anotação ali realizada, a aplicar a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos
, mantendo-se a improcedência da sentença objurgada pelos fundamentos lá encartados e acrescidos dos aqui delineados, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula no 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da declaratória, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o art. 98, §§ 2 e 3o do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da declaratória, moldes dos arts. 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020